Tribunal: STF
Processo: RE 75068
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-02
Data de publicação: 1973-03-02

Ementa:
TAXA DE DESPACHO ADUANEIRO. CONSTITUINDO MERO ADICIONAL DO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO, NÃO ERA COBRÁVEL AO ARREMATANTE DE MERCADORIAS ESTRANGEIRAS
LEILOADAS PORQUE, COMO AQUELE, HAVIA DE SER RETIRADA,
SE DEVIDA, DO PRODUTO DA ARREMATAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO,
MAS NÃO PROVIDO.